Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706398-65.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDNA CALASANS TELES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ART. 116. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. 30%. pacta sunt servanda. PODER JUDICIÁRIO. NÃO INTERVENÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PERMISSÃO. 1. O art. 116, § 2o da Lei Complementar no 840/2011, do Distrito Federal, limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente pelos servidores públicos do Distrito Federal, mediante autorização de débito em conta corrente, incluindo-se os cartões de crédito. 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado paternalismo estatal não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, fora das situações de absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não é o caso. 4. Ainda que a relação seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente da ocorrência de suposto dano moral, é imperioso que estejam demonstrados os requisitos caracterizadores do instituto, quais sejam: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. 5. Ausentes provas de qualquer violação aos direitos de personalidade da devedora, é incabível a indenização por danos morais, sobretudo porque os transtornos sofridos decorreram de sua própria escolha, liberdade e autonomia negocial. 6. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 7. É permitida a correção, de ofício, de erro material no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 494, I do CPC. 8. Apelações conhecidas. Recurso da autora não provido. Recurso do terceiro réu parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 45, § 2o, inciso I, da Lei 8.112/1990, asseverando que os descontos relativos às despesas com cartão de crédito devem observar a limitação legal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, bem como em relação à caracterização de danos morais, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro a título de paradigmas. Embora afirme o cabimento de indenização por danos morais, bem como a insurgência com relação ao critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, não indicou os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 45, § 2o, inciso I, da Lei 8.112/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora decidiu com base no exame de lei local, qual seja, a Lei Complementar no 840/2011. Assim, a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Quanto às teses recursais relativas à caracterização ou não de danos morais, e acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, a mesma sorte colhe o especial, pois a recorrente não indicou os dispositivos legais supostamente vilipendiados nesses aspectos, atraindo assim, o veto do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, adotado pelo Superior Tribunal de justiça, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017